Tribunal: TJES
Processo: 0001904-88.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001904-88.2021.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAPHAEL DA SILVA PIMENTEL e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo relatório de investigação em local de homicídio, por arma de fogo; boletim de atendimento; laudo de exame cadavérico; atestado de óbito; laudo de exame de arma e fogo e microcomparação balística; auto de apreensão; relatório de investigação e laudo pericial de local de morte violenta, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos das testemunhas em Juízo, que apontam os acusados, como os autores do delito de homicídio qualificado.

3. Subsistindo os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da segregação cautelar

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001904-88.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAPHAEL DA SILVA PIMENTEL, JHON DE SOUZA LOUREIRO (AC)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos por
RAPHAEL DA SILVA PIMENTEL
e
JHON DE SOUZA LOUREIRO
,
contra a decisão de pronúncia (fls. 517/518-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP).

Em razões,
a defesa de JHON
(fls. 522/530), requer a impronúncia do réu, em razão da inexistência de indícios de autoria, com a revogação da prisão preventiva.

Por sua vez,
a defesa de RAPHAEL
(fls. 547/575), requer a absolvição sumária do acusado, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos, devendo, ainda, ser revogada a segregação cautelar.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 30 de outubro de 2020, no bairro Cangaíba, em Cariacica-ES, os denunciados JHON e RAPHAEL, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma consciente, mediante prévio ajuste, concorreram para a prática do homicídio consumado, em face da vítima DIEGO ARAÚJO PEREIRA.

Descreve a peça acusatória, que no dia dos fatos, a vítima, que era motorista de aplicativo, foi acionada para atender uma corrida particular, ocasião em que se deslocou até o local do crime, sendo surpreendida, com disparos de arma de fogo, efetuados pelos réus, que estavam a bordo de um veículo PÁLIO, cor branca, placa OJL 8A11.

Relata também a denúncia, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois o acusado JHON comercializava ilegalmente armas de fogo, tendo a vítima adquirido um revólver, e em razão de desavenças envolvendo a negociação do artefato, decidiu matá-la, sendo a empreitada aderida pelo corréu RAPHAEL, que praticou a ação criminosa.

A denúncia, ainda aponta, que o crime de homicídio foi praticado, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois os réus solicitaram uma corrida particular ao ofendido, com o pretexto de atraí-lo até o local do fato, quando efetuaram disparos de arma de fogo, dificultando que esboçasse qualquer reação.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao
s
pedido
s
defensivo
s
,
de
absolvição sumária
, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo relatório de investigação em local de homicídio, por arma de fogo (fls. 06/13), boletim de atendimento (fls. 14/15), laudo de exame cadavérico (fls. 26/28), atestado de óbito (29), laudo de exame de arma e fogo e microcomparação balística (fls. 141/151), auto de apreensão (fls. 157), relatório de investigação (fls. 207/225) e laudo pericial de local de morte violenta (fls. 322/333).

Por sua vez, vislumbro a existência de indícios de autoria, conforme depoimento da testemunha policial civil IVANDO MOREIRA SIQUEIRA (fls. 405/405-verso), relatando que, durante as investigações, apurou-se que o acusado JHON vendeu uma arma de fogo para a vítima, que teria apresentado defeito, tendo esta solicitado a devolução do dinheiro, o que foi recusado.

Relatou que as denúncias anônimas, realizadas pelo disk denúncias, já citavam os nomes dos réus, bem como o nome da vítima, e o veículo FIAT PÁLIO branco, que fora utilizado no crime.

Narrou que, em conversa com moradores, que residem próximo ao local do crime, eles afirmaram que, no dia dos fatos, escutaram diversos disparos, e viram o veículo da vítima e o FIAT PÁLIO branco.

A testemunha ainda confirmou, que durante as investigações, apurou-se que o referido automóvel, foi adquirido pelo acusado JHON, sendo que o corréu RAPHAEL também era visto utilizando o carro.

Além disso, relatou que os acusados foram presos em Castelo-ES, com armas de fogo, e realizada a perícia no artefato, constatou-se que a pistola .380, foi utilizada na morte da vítima.

Chamo a atenção
que o depoimento da testemunha está em sintonia, com as demais provas constantes dos autos, especialmente o vídeo (fls. 158), de uma câmera de monitoramento, instalada em uma residência próxima ao local do crime, no qual é possível identificar o FIAT PÁLIO BRANCO, bem como a fotografia de fls. 37, em que aparecem os acusados ao lado do citado veículo, além do relatório de denúncias anônimas de fls. 59 e 60.

Por sua vez, as testemunhas ALÉCIO PEREIRA PINTO (fls. 359) e JOSÉ RUI PEREIRA (fls. 362/362-verso), que eram parentes da vítima, informaram em Juízo, que ouviram várias pessoas no bairro, dizendo que os autores do crime, seriam os réus JHON e RAPHAEL.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência de desavenças, entre a vítima e o acusado JHON, em razão da negociação envolvendo a arma de fogo, por ele vendida, além do veículo FIAT PÁLIO branco, de sua propriedade, e que também era utilizado pelo corréu RAPHAEL, ter sido visto no local do crime.

Ademais, a arma de fogo utilizada para prática do homicídio, em face da vítima DIEGO, conforme atestado pelo laudo pericial de exame e microcomparação balística e de percussão (fls. 140/151), foi apreendida no dia 06/11/2020, quando policiais miliares abordaram os acusados, e outros dois indivíduos, todos dentro de um FIAT PÁLIO branco, na cidade de Castelo-ES.

Neste ponto, destaco que, embora a Magistrada da 2ª Vara de Castelo-ES, tenha proferido sentença absolutória em favor dos réus, no processo nº 0001742-27.2020.8.08.0013 (fls. 378/383), em que foi imputada a prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e ameaça (art. 147, do CP), o certo é que referido artefato, que foi utilizado para assassinar a vítima DIEGO, foi apreendido no mesmo contexto fático, em que ocorreu a prisão dos recorrentes, na referida comarca.

E mais, verifico que os acusados
estavam dentro do referido veículo, em que também se encontravam os outros dois indivíduos, que portavam a arma de fogo objeto da perícia, e que foram condenados, pelo Juízo de Castelo-Es

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

P
or fim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados
, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta do delito, supostamente perpetrados em concurso de agentes e mediante utilização de arma de fogo.

Dessa forma, a liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar dos recorrentes, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável, que aguardem o julgamento, pelo Tribunal do Júri, em liberdade.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8291886),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.